Tribunal: STF
Processo: AS 119
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de suspeição que guarda Identidade substancial com outra, ajuizada em data anterior (AS nº 118). Situação reveladora da inobservância do pressuposto processual da originalidade. Negativa de seguimento, com respaldo no art. 280 do Regimento Interno do STF.



    Vistos etc.



    Trata-se de Arguição de Suspeição proposta em face da Ministra Cármen Lúcia, Relatora do MS 38.646. 



    Após transcrever trechos das atas de julgamento referentes ao agravo regimental e aos embargos de declaração manejados nos autos do referido mandado de segurança, o arguente, sob invocação do art. 145 do Código de Processo Civil, sustenta, em síntese, que a imparcialidade da julgadora restou comprometida, uma vez que sua Excelência “não participou de julgamento algum é prova documental, declaração do Egrégio Cartório do STJ [sic]” (evento 1, fl. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que esta arguição é essencialmente idêntica à de nº 118, cujo seguimento foi por mim negado em decisão, publicada no DJe de 14.10.2022, assim redigida, no fragmento de interesse:



    “Analisados os autos, verifica-se que a presente arguição é manifestamente inadmissível.



    Distribuído o MS nº 38.646 em 04.7.2022, resulta extemporânea a apresentação, em 07.10.2022 (evento 8), da arguição de suspeição em face da Ministra Cármen Lúcia, nos termos da primeira parte do art. 279 do Regimento Interno desta Casa (realcei): 



    (...)



    Suspensos os prazos processuais no período de 2 a 31 de julho do corrente ano (Portaria nº 109/2022/DG/STF), automaticamente prorrogado o dies a quo do quinquídio legal para 1º.8.2022 (segunda-feira), encerrando-se, portanto, o prazo para suscitar a suspeição da Relatora em 08.8.2022 (segunda-feira).



    Acresço ser pacífica a jurisprudência no sentido de que recepcionado pela ordem constitucional vigente, com status de lei ordinária, o Regimento Interno desta Casa, editado tal diploma sob a égide da Constituição Federal de 1967, a qual, por seu art. 115, parágrafo único, alínea ‘c’, dispunha competir ao Supremo Tribunal Federal estabelecer o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou de recurso:



    (...)



    A propósito, ao exame da Reclamação 46.177, da minha relatoria, assentei que os dispositivos regimentais editados por esta Suprema Corte sob a égide da Carta de 1967 possuem status de lei ordinária, ainda que formalmente revestidos de caráter regimental. Rememorei, na oportunidade, que o Plenário desta Casa, já em 1994, tendo como pano de fundo a discussão sobre o cabimento de embargos infringentes na Reclamação 377-EI-AgR, de relatoria do Ministro Moreira Alves, placitou o entendimento de que as normas processuais ‘(…) contidas no seu regimento interno foram objeto de recepção pela atual Constituição no que com esta se mostrarem compatíveis (…) como ato normativo com força de lei’ (DJ de 27.10.1994). 



    Ainda no sentido da aplicabilidade do prazo previsto no art. 279 do RISTF, reporto-me às ementas dos seguintes precedentes do Plenário desta Casa (destaquei): 



    (...)



    Mesmo que se cogitasse da aplicação do prazo de 15 dias previsto no art. 146 do vigente Código de Processo Civil, dispositivo a estatuir que, ‘no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas’, não lograria êxito o arguente. 



    A ata da 25ª (vigésima quinta) Sessão Virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, realizada no período de 12 a 19 de agosto de 2022, a abarcar o julgamento do agravo interno interposto nos autos do MS nº 38.646, foi publicada em 23.8.2022, de modo que daquela data até a do protocolo da presente arguição de suspeição, em 07.10.2022, decorreu prazo superior a 15 (quinze) dias úteis. 



    De todo modo, realço que a referida ata, ao contrário do sustentado pelo arguente, de modo algum indica ausência de participação da Ministra Cármen Lúcia no julgamento do agravo interno manejado no bojo do MS nº 38.646.



    A informação, constante da referida ata, de que ‘disponibilizaram processos para esta Sessão os Ministros André Mendonça e Edson Fachin, não tendo participado do julgamento desses feitos os Ministros Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes’, indica somente a não participação da Ministra Cármen Lúcia no julgamento do Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 202.107.



    No tocante à ata da 28ª (vigésima oitava) Sessão Virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, realizada no período de 2 a 13 de setembro de 2022, verifico que a sua publicação ocorreu em 15.09.2022, uma quinta-feira, de modo que o termo final do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 146 do CPC recairia em 06.10.2022 (quinta-feira), um dia antes do protocolo da presente arguição de suspeição, ocorrido, repiso, em 07.10.2022.



    Registro, contudo, à demasia, que essa última ata unificada não revela ausência de participação da Ministra Cármen Lúcia no julgamento de embargos de declaração opostos ao acórdão que julgou agravo interno interposto no MS nº 38.646.



    Quanto à informação veiculada na ata da 28ª (vigésima oitava) Sessão Virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, de que ‘disponibilizou processo para esta Sessão o Ministro André Mendonça, não tendo participado do julgamento desse feito a Ministra Cármen Lúcia’, observo dizer respeito apenas à não participação da eminente Ministra Cármen Lúcia no julgamento de Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação nº 42.934. 



    Ante o exposto, forte no art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de suspeição, manifesta a sua extemporaneidade e improcedência.”



    Eventual inconformismo da parte com essa decisão, proferida na AS nº 118, deve ser veiculado pela via apropriada, de todo inviável que nova arguição de suspeição, substancialmente idêntica, seja apresentada como sucedâneo recursal.



    Acrescento que o arguente, em sua manifestação na AS nº 118, claramente solicitou fosse o incidente encaminhado para análise desta Presidente, de forma que pedido posterior em sentido contrário encontra óbice não apenas na vedação de comportamento contraditório como nos expressos termos do art. 145, § 2º, II, do CPC.



    Ante o exposto, ausente o pressuposto processual da originalidade, tendo em vista o anterior ajuizamento de arguição fundamentalmente idêntica, AS nº 118, nego seguimento à presente arguição, manifesta a sua improcedência (art. 280 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente